Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731602-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: JESSYCA CAROLINE GONZAGA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face de JESSYCA CAROLINE GONZAGA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brazlândia (ID 242173819, na origem), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702920-59.2022.8.07.0002, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da Executada para comprovação do repasse de valores penhorados, determinando à parte Exequente a juntada de extratos bancários como meio de prova. Confira-se a decisão agravada: Vistos. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador. Ressalte-se à parte exequente que o eventual descumprimento da obrigação de repasse bancário pode — e deve — ser demonstrado por meio de extratos bancários da parte credora, o que se revela plenamente viável. Dessa forma, os pedidos de expedição de ofício somente serão analisados mediante prévia comprovação documental da ausência dos repasses, a fim de se evitar encargos desnecessários à máquina judiciária. Diga quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão impõe ônus probatório excessivo e inadequado, exigindo prova negativa (prova diabólica) da ausência de repasse, o que contraria o disposto no art. 373, §1o, do CPC; 2) a juntada de extratos bancários do escritório de advocacia compromete o sigilo bancário e profissional, expondo dados de terceiros alheios à lide; 3) o órgão empregador é quem detém os meios para comprovar a efetiva transferência dos valores penhorados, sendo mais razoável e proporcional exigir a juntada do comprovante por parte deste. Requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar a exigência de juntada de extratos bancários do escritório de advocacia. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a expedição de ofício ao órgão empregador da Executada para que comprove os repasses mensais realizados. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Além disso, verifica-se no ID 238023947, na origem, que o empregador da Agravada juntou o comprovante do SIAPE de depósito na conta do valor de R$ 1.322,90. Portanto, nessa análise sumária, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão do efeito suspensivo requerido. Além disso, apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de reforma da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 4 de agosto de 2025 14:09:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador